Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez na Condução de Veículo Automotor. Autoria e materialidade provadas. Afastamento da Negativação das Circunstâncias do Crime. Acidente. Impossibilidade. Fração de Aumento na Primeira Fase. Redução. Proporcionalidade. Sentença condenatória. Recurso da defesa Parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 8 (oito) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 12 (doze) dias -multa à razão mínima legal e ainda a suspensão, pelo prazo de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, do direito de conduzir veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) pode ser negativada a circunstância do crime de embriaguez ao volante quando ocorre um acidente e (ii) se os critérios adotados pelo julgador de primeira instância, em relação à dosimetria da pena, estão adequados.

III. Razões de decidir.

1. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, o aumento em mais da metade da pena mínima em abstrato, em razão de uma única circunstância judicial negativa, se mostra desproporcional e deve ser reduzido.

IV. Dispositivo

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena aplicada.